Tribunal: TJBA
Processo: 8109844-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8109844-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

APELADO: DAVI RUAN VALADAO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL MOTIVADA POR TENTATIVA DE FUGA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 444 DO STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO E APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela acusação e pela defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem: a) na validade da prova obtida mediante busca pessoal motivada por fuga; b) na verificação de provas suficientes para embasar a condenação; c) no pedido de desclassificação para consumo pessoal; d) na impossibilidade da utilização de inquéritos e ações penais em andamento para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal amparada na tentativa de fuga do indivíduo ao avistar a viatura policial, ocorrida em localidade conhecida pelo tráfico de drogas, configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, afastando a alegação defensiva genérica de ilicitude das provas.

4. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas estão plenamente atestadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coesos dos agentes públicos. A diversidade, a quantidade e o formato de acondicionamento das substâncias apreendidas no caso concreto — 10,04g de maconha, 30,40g de cocaína e 8,86g de crack, totalizando 50 porções fracionadas —, associadas à dinâmica da fuga, ocorrida em local de intenso tráfico de entorpecentes, evidenciam inequivocamente a destinação mercantil, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

5. A exasperação da pena-base fundamentada na existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso viola o ordenamento jurídico, configurando prática expressamente vedada pela jurisprudência pacificada na Súmula 444 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
1. A tentativa de fuga do suspeito ao avistar o policiamento ostensivo em área de incidência de tráfico de drogas constitui fundada suspeita capaz de legitimar a busca pessoal. 2. A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes de naturezas diversas, fracionados e embalados para comercialização, constitui prova material suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, afastando o pleito absolutório e impedindo a desclassificação para a conduta de consumo pessoal. 3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, independentemente da circunstância judicial analisada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE: 00000000000001553784 RS, Relator.: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 19/08/2025, Segunda Turma, DJen Divulg 01/09/2025 Public 02/09/2025; STJ, AgRg no HC: 00000000000001014373 SE 2025/0232068-0, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, data de julgamento 15/10/2025, Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 20/10/2025; Súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8109844-51.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes, DAVI RUAN VALADÃO ANDRADE e o MINISTÉRIO PÚBLICO e, como apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO e DAVI RUAN VALADÃO ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e negar-lhe provimento, além de conhecer parcialmente do recurso interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.